Tribunal: STF
Processo: AI 700929
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS
   PÚBLICAS, PREVISTO NO ART. 1º, INC. III, DO DECRETO-LEI N.
   201/670. DENÚNCIA QUE NÃO DEMONSTROU O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO
   INDISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. REEXAME DE MATÉRIA
   PROBATÓRIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é possível,
   na via extraordinária, o reexame de fatos e provas do processo,
   na forma do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.